Tribunal: STF
Processo: ARE 1567869
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de porte ilegal de arma de fogo e munições. Repercussão geral não demonstrada. Absolvição. Violação ao princípio da inocência.Prisão domiciliar. Exame de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Descabimento. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rafael Alves, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 



    1. Durante operação policial montada para cumprimento do mandado de prisão do primeiro denunciado, os réus foram presos em flagrante transportando armas de fogo. 



    2. Condenados pela prática do crime previsto no artigo 35 c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006. 



    3. Recurso da defesa pretendendo absolvição, desclassificação e, subsidiariamente, revisão na dosimetria da pena.



    II. Razões de decidir 



    4. As circunstâncias da prisão, bem como a arrecadação de arma de fogo e do rádio comunicador não são suficientes para demonstrar a estabilidade e permanência inerentes ao tipo imputado, estando a condenação pautada em meras suposições que se afiguram, no entanto, insuficientes para embasar a condenação pela prática do crime do artigo 35 do Lei 11.343/06. Vale acrescentar que não foram apreendidas drogas com os réus. 



    5. Todavia, subsiste a conduta de portar as armas (fuzil e pistola), com as munições e carregadores com elas compatíveis, que se amolda ao delito do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003. 



    6. Dosimetria. Abrandamento das respostas penais definitivas. 



    7. Mantido o regime inicialmente fechado para o primeiro apelante. 



    8. Abrandamento do regime de cumprimento da pena e substituição por duas penas restritivas para os demais apelantes. III. Dispositivo 



    9. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos. ” 



    (Apelação Criminal nº 80808612-53.2023.8.19.0204, 6ª Câmara Criminal do TJRJ, Desembargador Aracy Lima Borges, j. 2.11.2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, caput, LVII, art. 6º, caput, e art. 196, caput, da Constituição da República. Pleiteia, em síntese, a absolvição do agravante, tendo em vista a garantia à presunção de inocência e a inexistência de standard probatório favorável à condenação, e, subsidiariamente, a concessão de prisão na modalidade domiciliar, ante seu crítico estado de saúde.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Em acréscimo, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da condenação do agravante pelo crime de porte de arma de uso restrito e da impossibilidade de concessão da prisão domiciliar ao acusado, de modo que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, para absolver o réu ou conceder-lhe a prisão domiciliar, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada e da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmula nº 279. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1263578 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04-05-2020, DJe 22-05-2020)”



    “Direito Penal E Processual Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Roubo duplamente majorado. Alegada insuficiência de provas para a condenação. Necessidade de reexame do conteúdo fático-probatório. Incidência da súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1456899 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de roubo majorado e extorsão. Suficiência probatória. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença penal absolutória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1543105 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2025 PUBLIC 12-05-2025).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ex officio, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. A análise do pedido referente ao cumprimento da reprimenda imposta ao recorrente em regime domiciliar, em vista do suposto comprometimento de seu estado de saúde, dependeria do exame prévio dos elementos fático-probatórios acostados aos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, forte no óbice contido na Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1288701-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente